Tribunal: TJDFT
Processo: 0005454-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0005454-93.2017.8.07.0001 Apelante(s) SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. E OUTRA Apelante(s) CONDOMINIO RESIDENCIAL PIGOT Apelado(s) OS MESMOS Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Nada a prover quanto à petição do Autor às págs. 1/6 do ID 27097543. Defiro o pedido de sustentação oral. Aguarde-se a Sessão Ordinária por Vídeoconferência marcada para 21.07.2021, com início às 13h.30min. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator